Tribunal: STF
Processo: HC 160496
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – SISTEMA ACUSATÓRIO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 304, combinado com o 298 (uso de documento particular falso), e 334-A (contrabando) do Código Penal. Aludindo à confissão, ocorrida na fase pré-processual, e ao fato de os termos de declarações dos policiais que efetuaram a apreensão da mercadoria constarem do inquérito policial, deixou de arrolar testemunhas. 
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama/PR recebeu a peça, tendo sido o processo-crime autuado sob o nº 5002556-50.2015.4.04.7004. 
    Realizado interrogatório, no qual o paciente permaneceu em silêncio, de ofício, designou nova audiência, visando a inquirição de um dos policiais. Realçou indispensável a providência considerada a busca da verdade real, ressaltando não haver o acusado, em Juízo, confessado o cometimento do crime.
    Condenou o paciente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, ante a prática do crime do artigo 334-A (contrabando) do Código Penal.
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento de apelação interposta pela defesa, rejeitou preliminar de nulidade decorrente de violação do sistema acusatório, no que o Juízo, de ofício, determinou a oitiva de testemunham suprindo a ausência de provas produzidas pela acusação. Proveu parcialmente o recurso para redimensionar o valor da pena pecuniária. Recurso especial foi inadmitido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo de nº 1.180.653, para desprover o especial. A Quinta Turma negou provimento a agravo regimental. O acórdão transitou em julgado em 3 de setembro de 2018.
    A impetrante sustenta configurada nulidade, em virtude da determinação do Juízo, de ofício, de tomada de depoimento de testemunha. Sublinha inobservado o princípio acusatório, no que, substituindo-se ao Órgão acusador, produziu prova a viabilizar a condenação do paciente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    2. No sistema acusatório, tal como preconizado pela Constituição Federal, há a separação das funções de investigar, acusar e julgar, de modo a preservar a neutralidade e imparcialidade do Órgão judicante, considerado o necessário distanciamento dos interesses processuais das partes. O artigo 3-A do Código de Processo Penal veda a autuação supletiva do julgador:
    Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.
    O Juízo, levando em conta não ter o Ministério Público arrolado testemunhas, determinou, de ofício, a audição de um dos policiais ouvidos durante o inquérito, assentando que o paciente, no interrogatório, permaneceu em silêncio, deixando de confessar a prática do crime. Na sentença condenatória, utilizou a prova produzida, sem pedido das partes, para condenar o réu
    O comportamento revela a adoção de postura ativa na produção probatória, visando suprir a ausência de provas produzidas pela parte. Embora os artigos 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal possibilitem a iniciativa do Juiz, tem-se que esta há de estar voltada a dirimir dúvida. Contraria a organicidade do Direito atuar em função do Estado acusador.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do mérito da impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 5002556-50.2015.4.04.7004, da Primeira Vara Federal de Umuarama/PR.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator